Tribunal: TCU
Processo: 010.792/2014-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra acórdão que aplicou aos recorrentes sanção de multa e inabilitação em sede de Auditoria, no âmbito do Fiscobras/2014, realizada nas obras da Extensão Sul da Ferrovia Norte Sul, nos lotes 1S a 4S.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se apreciam pedidos de reexame interpostos por Osíris dos Santos e Eduardo Werner Hackradt contra o Acórdão 1634/2021-TCU-Plenário , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 48, caput e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame interpostos por Eduardo Werner Hackradt e Osíris dos Santos; 9.2. dar provimento parcial ao pedido de reexame interposto por Eduardo Werner Hackradt para reduzir de R$ 33.927,19 (trinta e três mil, novecentos e vinte e sete reais e dezenove centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais) a multa que lhe foi aplicada pelo subitem 9.2 do Acórdão 1634/2021-TCU-Plenário ; 9.3. dar provimento ao pedido de reexame interposto por Osíris dos Santos para tornar sem efeito a multa que lhe foi aplicada pelo subitem 9.2 do Acórdão 1634/2021-TCU-Plenário ; 9.4. tornar sem efeito os subitens 9.4 e 9.5 do Acórdão 1634/2021-TCU-Plenário .